Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-79.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000537-79.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONEZIO RAMOS FILHO - CPF: 005.726.188-16 (APELANTE), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 12.952.135/0001-36 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ONEZIO RAMOS FILHO - CPF: 005.726.188-16 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 12.952.135/0001-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 0000537-79.2016.8.11.0025

APELANTES
: NEZIO RAMOS FILHO e MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA - VALOR DAS PRESTAÇÕES DE ACORDO COM PACTUADO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECONVENÇÃO NÃO APRESENTADA NA ORIGEM – ART.343 CPC/15 - DISCUSSÃO EM GRAU DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.

1. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado (valor da prestação), muito mais ainda quando inexiste vício de consentimento e foi celebrado entre partes maiores e capazes.

2. Constatando-se que a tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, não se conhece do recurso por inovação recursal.

3. Não sendo apresentada reconvenção na origem, em conformidade com o art.343 do CPC/15, não se conhece do recurso que discute tal aspecto em segundo grau de jurisdição.

4. Recurso de apelação do autor desprovido. Recurso adesivo da requerida não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ONÉZIO RAMOS FILHO

(
ID no 243983702
)

outro adesivo interposto
MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(
ID no 243983708
),

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento

no 0000537-79.2016.8.11.0025
, ajuizada
pelo
primeiro
contra o segundo
,

para declarar a obrigação do autor de efetuar os pagamentos das parcelas, de acordo com o primeiro contrato realizado “contrato de compra e venda de imóvel no 01/2014 - casa parede de concreto”,
descontando as já pagas
, com atualização pela taxa SELIC, contada do respectivo vencimento, além do pagamento integral do montante equivalente
à
EDÍCULA na quantia de R$ 61.622,03, de acordo com a perícia realizada, corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a data do laudo pericial de Id. 68622354 até o efetivo pagamento
.

No mais, ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional,
for
am
repartid
as
as custas processuaisna proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte requerida, nos termos do art. 86 do CPC
, bem como fixado
s
os honorários
advocatícios
na proporção de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC)
, sendo repartido
o pagamento em 30% para o autor e 70% para a parte requerida.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

ONÉZIO RAMOS FILHO

Em suma, informa o apelante que resta demonstrando que o primeiro contrato entabulado entre
as
partes contém vício/erro, no valor do pagamento das 30 parcelas, ou seja, onde está descrito que o autor pagaria o importe de R$ 5.198,00 (cinco mil, cento e noventa e oito reais) de parcela, na verdade deve constar o valor da parcela em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, conforme está evidenciando durante todo o deslind
e
da demanda. Assim, necessári
a a
reforma da sentença que condenou o apelante ao pagamento das 30 (trinta)
parcelas conforme descritas
no contrato.

No mais, reafirma que consta nos autos, além do
s fatos
argumentado
s
, também na contestação e na notificação extrajudicial
,
que o valor acordado entre as partes para o pagamento das 30 (trinta) parcelas é
d
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reformada a sentença para fixar a o valor das parcelas do contrato
em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

As contrarrazões vieram no
ID no
243983707
, oportunidade e
m que a
parte
requerida
rebate
u
o recurso, pugnando
pelo
desprovimento
, de modo que, cada parcela das 30 (trinta) existente seja paga no valor de R$ 5.198,00 (cinco mil e cento e noventa e oito reais), conforme contratado entre as partes.

RECURSO ADESIVO DE MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Em síntese, declara

a
aderente

que é descabível a ação de consignação em pagamento, uma vez que não ocorreu nenhuma das hipóteses do artigo 335 do CPC/15.

Enfatiza ainda a aderente que outro ponto relevante do inconformismo da
apelação
volta-se para o fato de que o autor/aderido não efetuou, de forma integral
,
os depósitos das parcelas conforme lhe foi deferido fazer, o que levou, inclusive, à revogação de liminar a ele concedida.

Sustenta
que não existe ação de consignação em pagamento sem depósito integral do valor que se quer consignar. A ação de consignação em pagamento é um procedimento que tem como objetivo declarar a extinção de uma obrigação por meio de um depósito de valor que o consente entende ser devido. E esse depósito deve ser integral, pena de extinção da ação ou sua improcedência.

Assevera ainda a aderente que no tocante
à
reconvenção houve
cerceamento de defesa, o que levou à fixação desse ressarcimento em valor bem inferior: R$ 61.622,03
(sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e três centavos).

Alega também o aderente que
especificou
as provas que pretendia produzir (
oitivas de testemunhas, depoimentos pessoais do
r
éu e prova pericial
)
visando a apuração do custo dos serviços acrescidos à obra.

Declara q
ue o autor/aderido

quedou
-se
inerte
, sendo que a ora aderente
apresentou quesitos
,
visando obter do Sr. Perito informações precisas quanto ao custo dos serviços acrescidos à obra, mais precisamente, dos custos de construção da edícula
.

No mais, informa que o juiz
nomeou perito
,
que depois de muitas evasivas dele e insistência,

agendou a perícia para 10/02/2021,
contudo,
não
foi
realiza
da
,

alegando
o
expert

problemas de saúde. Após novo despacho judicial determinado a realização da perícia,
esta
finalmente foi realizada e veio aos autos. Ocorre, porém, que o Perito, por equívoco ou falta de conhecimento, ao invés de calcular os custos desses serviços, calculou a obra pelo valor de mercado e mais
,
aplicou depreciação em razão do prolongado uso
. Assim
,
requereu nova perícia, o que foi indeferida, restando, a seu ver, cerceamento de defesa.

Por derradeiro, requer que
seja provido este recurso de apelação interposto de modo adesivo
, visando
modificada a r. sentença nas partes impugnadas para os seguintes efeitos:

I) extinguir a ação de consignação sem julgamento do mérito ou, alternativamente, julgá-la improcedente e que seja o autor consignante, ora recorrido, condenado ao pagamento das custas, despesas, honorários advocatícios e demais cominações legais, relativas à consignatória
;

II) seja anulada a sentença no que se refere ao julgamento do mérito do pedido reconvencional da requerida, ora aderente, por cerceamento de defesa decorrente da prova pericial obscura e por isso inócua, devendo a reconvenção voltar ao juízo de origem para que nova perícia seja realizada ou, alternativamente e assim entender, seja o autor/aderido condenado ao pagamento do valor pedido na reconvenção, face sua confissão ficta quando de seu depoimento pessoal, por consequência, sejam as verbas de sucumbência
atribuídas exclusivamente ao ora aderido.

As contrarrazões ao recurso adesivo vieram no
ID no 243983713
, oportunidade em que o aderido rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Em seguida, os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal,

para que
fosse
realizada uma tentativa de conciliação entre as partes
, contudo, restou infrutífera, conforme
ID no 254993693
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos,
verifica que autor
ONÉZIO RAMOS FILHO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/
c
consignação em pagamento em desfavor da
MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
alegando
que a
s partes entabularam primeiramente um contrato para construção de uma casa de 138,87m2, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo R$100.000,00 (cem mil reais) pagos como entrada, e os R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) seriam pagos de forma em 30 parcelas de R$
4.000,00
(
quatro mil reais
.

Sustentou que
durante a negociação, a construtora ofereceu a construção de uma edícula que ficaria no montante de R$ 35.000,00 e o pagamento se daria também de forma parcelada, de modo que as prestações mensais seriam de R$ 1.198,00, totalizando, assim, a quantia de R$ 5.198,00 por mês.

Aduziu ainda
que a entrega da obra estava prevista para ocorrer entre 30
e
60 dias, porém se estendeu por vários meses, resultando em despesas adicionais com aluguel até julho de 2015. Além disso, apontou uma série de defeitos na construção (calha, portas, esgoto, escorrendo água nas tomadas e forro, infiltração) e foi surpreendido por um ADITIVO CONTRATUAL que, supostamente, continha termos abusivos, uma vez que aumentou o valor da obra em R$ 117.372,00, modificando as condições de pagamento de 30 parcelas de R$ 5.198,00 para 36 parcelas de R$ 7.592,00.

Informou que, e
m razão disso, pugnou pela tutela de urgência para proceder
o
depósito incidental das quantias legalmente devidas, referente às parcelas periódicas vencidas e as demais que se vencerem, no valor do primeiro contrato.

Por sua vez, a
requerida
MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contestou a ação
alegando
que não é verdade que o autor teria contratado a construção de uma edícula ao custo de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
, pois o valor correto seria de R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais),
além d
o
que
,
houve modificações e ampliações na área
construída
, por este motivo o atraso na execução da obra e o acréscimo do valor contratado.

Ainda, a requerida apresentou pedido contraposto para que
seja reconhecida a existência do saldo em seu favor, no valor de R$ 275.000,00
(duzentos e setenta e cinco mil reais),
além de obrigar o autor a assinar os projetos e documentos administrativos da edificação final, obra de 181,50 m2
.

No saneamento dos autos
(
ID no 243983
664
)
, a tutela de urgência outrora deferida foi
revog
ada, bem como
foi rejeitado o pedido contraposto
formulado pelo r
equerido
, fixando como ponto controvertido qual a extensão da edícula e seu valor acrescido, bem como de quem teria partido a ideia de construir a acessão no imóvel originalmente contratado, além de quais seriam as partes originalmente contratantes da avença
.

Também foi realizada prova pericial
,
cuj
o
laudo encontra-se juntado no
ID no 243983673
.

As partes foram regularmente intimados do laudo pericial
, tendo o autor concordado (
ID no 243983675
) e a requerida discordado (
ID no 243983676
).

No
ID no 243983677
, o juiz singular acolheu o laudo pericial, contudo, pedido alguns esclarecimentos, o que foi realizado pelo
expert
no
ID no243983683
.

Em
seguida
,
apresentada
s
as alegações finais,
os autos foram sentenciados
, dando azo aos dois recursos.

Pois bem
.

Conforme se denota,
com relação ao autor/apelante
, o
cerne da questão se resume
tão somente

em
verificar qual o valor real das p
arcelas em que o autor deve
pagar
-
R$
4.000,00
ou
R$5
.
198,00
.

Examinando atentamente o contrato principal e seu aditivo, verifica-se que
a
MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA declara fazer uma construção de uma casa de 138,87m2
cujos
cômodos
são um quarto, uma suíte
,
um banheiro, uma sala, uma cozinha agregada com copa, uma área de serviço, uma despensa e uma garagem com varanda
.

O preço e a forma de pagamento foram ajustados
para o presente compromisso de compra e venda
no valor
de R$ 220.000,00,
a serem
pagos da seguinte forma: 3.1) Do pagamento à vista: 3.1.a) 100.000,00 (CEM MIL REAIS, para pagamento à vista de entrada; 3.2.) Do pagamento
a
prazo: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), para pagamento a prazo, parcelados em 30 vezes de R$ 5.198,00 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) com a primeira parcela para o dia 30/01/2015 e a última parcela para o dia 30/06/2017.

Com elaboração do contrato aditivo

firmado
em
18/11/2015
, as prestações
subiram para R$7.592,00 (sete mil, quin
hentos e noventa e dois reais), contudo
,
não foi considerado pelo juízo, uma vez que tal documento
sequer foi assinado
pelas partes
,
o que se mostra correto – até porque
,
não tem qualquer validade jurídica
.

Desta forma, deve
prevalecer
tão somente

o primeiro contrato
.

Ne
ste primeiro contrato
resta
claro
que
as partes

pactuaram

que
os valores de cada prestação seriam
de
R
$5.198,00
(cinco mil e cento e noventa e oito reais)
,
conforme
dispõe
a
CLÁUSULA TERCEIRA do item dominado DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
.

Logo
, se
o
valor
fixado na sentença
foi
exatam
ente
o pactuado
,
não
há
razão
para reformar o julgado
.

De mais a mais,
vale salientar que

o
contratofazlei entre as partese deve ser cumprido nos limites do pactuado
,
muito mais ainda quando ausente qualquer vício de consentimento e foi celebrado por pessoas maiores e capazes.

Assim sendo, o recurso do autor/apelante não
merece provimento.

No tocante ao recurso adesivo da requerida/apel
ante, o cerne da questão se resume em
dois
pontos
:

Primeiro
,
o
desca
bimento da
ação de consignação em pagamento, uma vez que não ocorreu nenhuma das hipóteses do artigo 335 do CPC/15
, bem como o
autor/
aderido
não efetuou, de forma integral
,
os depósitos das parcelas
.

Segundo
,
pontuou que
no tocante
à
reconvenção houve
cerceamento de defesa
, uma vez que
requereu nova perícia
, sendo
indeferid
a
. A
lternativamente
,

pugnou pela
condena
ção do autor
ao pagamento do valor pedido na reconvenção
.

Quanto ao primeiro aspecto, não procede o inconformismo do aderente
–

até porque, não
é lícito ao
requerido
arguir em apelação
adesiva

matéria
que
não
fora deduzida na
contestação
, posto que o ordenamento jurídico veda a
inovação recursal
, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição
.

No caso
, analisando a contestação e outras manifestações do requerido/aderente ao longo do processo, em momento algum questionou
o descabimento da ação de consignação em pagamento,
em face do
não
preenchimento das
hipóteses do artigo 335 do CPC/15
e muito meno
s
questionou o depósito realizado
,
exceto neste tribunal,
por
tanto,
resta caracterizad
a
a inovação recursal
, o que é vedado no ordenamento jurídico.

S
ituação
idêntic
a dos autos
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa - Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido.
”
(TJ-MG - AC: 10000
91
09589910
233
MG, Relator.:
MARIANGELA MEYER
, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Ademais, o artigo
342 do CPC/15, prevê que
, a
pós a apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; e por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

“Art. 342.Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I-
relativas
a direito ou a fato superveniente;

II-
competir
ao juiz conhecer delas de ofício;

III- por expressa autorização legal, puderem
ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição

A razão para referida limitação concerne ao exercício do contraditório, posto que, apresentada a contestação, confere-se ao autor a oportunidade de se manifestar sobre o seu teor, seguindo-se a produção de provas que terão por base justamente os pontos controvertidos.

Ainda, n
os moldes do mencionado
artigo 1.014 do CPC/15
, apenas se permite à parte suscitar novas questões quando demonstrar que deixou de alegá-las em primeira instância por motivo de força maior, hipótese em que o fato alegado ainda não tiver se verificado até o último momento em que a parte poderia alegá-lo; se, embora já ocorrido, não tivesse ciência dele; ou, por circunstância alheia à sua vontade ou à de seu patrono, não fosse possível levá-lo a conhecimento do juízo
, o que não é o caso.

Se não fosse o bastante, o juízo singular sequer
considerou a consignação em pagamento, determinando
que fo
sse
m
pagas as parcelas
vincendas, com o devido
descont
os
as parcelas pagas
, portanto, nada mais que justo.

No tocante ao segundo aspecto,
o aderente
pontuou
que houve cerceamento de defesa na
reconvenção, uma vez que requereu nova perícia, sendo indeferida. A
lternativamente
,

pugnou pela
condena
ção do autor
ao pagamento do valor pedido na reconvenção
.

Ocorre que inexiste nos autos
apresentação
RECONVENÇÃO
prevista no artigo
343
e parágrafos do CPC/15.

A bem da verdade, o aderente apresentou
PEDIDO CONTRAPOSTO
, o qual foi
indeferido
através

do despacho
saneador de
30/11/2018
(
ID no 243983664
)
, sem que fosse apresentado recurso
.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL

–
RECONVENÇÃO
NÃO APRESENTADA NA ORIGEM
–
ART.343 CPC -
DISCUSSÃO EM GRAU DE RECURSO -

NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
.
Não
sendo apresentada reconvenção na origem
, em conformidade com o
art.343 do CPC,
não se conhece
do recurso
que discute tal aspecto

em
segundo grau de
jurisdição
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 220
89
34-6
5
.202
4
.8.26.0000 Paranapanema, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 12/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024
)

De igual sorte, a prova pericial foi reconhecida pelo juízo, sem qualquer recurso
.

Portanto,
seja em razão do primeiro aspecto ou do segundo
,
o recurso adesivo
do requerido/aderente não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
do autor
ONÉZIO RAMOS FILHO
, e
não conheço do recurso adesivo
da requerida
MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025